Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702494-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE BACK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0727939-70.2022.8.07.0001, proposta por JOSÉ BACK em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID 144105871 do processo de origem): “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado JOSE BACK em face do BANCO DO BRASIL S/A. Intimado, o requerido apresentou contestação (id 137488164), em que sustenta, preliminarmente: necessidade de liquidação pelo procedimento comum, ausência de interesse processual, não incidência do CDC, litisconsórcio passivo/chamamento ao processo da União e do Bacen, inépcia da inicial. Resposta à impugnação apresentada (id 140144130). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Liquidação pelo procedimento comum De fato, é necessário que a presente demanda siga o procedimento comum para liquidação. Contudo, considerando a apresentação de contestação com posterior manifestação da parte autora, bem como o presente saneamento, é certo que tal procedimento já está sendo o adotado. Ausência de interesse processual A questão acerca da data em que as cédulas foram liquidadas ou mesmo se os encargos que nelas incidiram foram os da poupança é matéria a ser analisada mediante perícia, pois confunde-se com o objetivo da liquidação, razão pela qual não há que se falar, neste momento, de ausência de interesse processual. Relação de consumo e incidência do CDC A configuração da relação de consumo, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor são flagrantes. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula no 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ademais, a parte autora padecer de flagrante vulnerabilidade técnica diante do réu, sendo patente a configuração da relação de consumo e consequente incidência do CDC. Litisconsórcio passivo/chamamento ao processo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e deremessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívidacomum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art.131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Bancodo Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento da preliminar de incompetência em razão da psoa. Inépcia da inicial De início, é preciso esclarecer que toda sentença que tutela direitos individuais homogêneos sempre será incompleta por não incluir elementos que sejam específicos ao direito de cada um daqueles que foram substituídos pelo autor coletivo. É por esse motivo, que cada pessoa que se enquadre na situação descrita no comando decisório individual homogêneo deverá ajuizar demanda na qual demonstre esse enquadramento e complete, com seus dados, as lacunas da norma. Nessa toada, não há que se falar em inépcia, pois a inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, dos fatos nela narrados decorre lógica conclusão e os pedidos são determinados e compatíveis com a respectiva causa de pedir (art. 330, §1o, CPC). Rejeito, assim,a preliminar de inépcia. Diante disso, rejeito as preliminares. Determino a realização de perícia a fim de verificar se os cálculos podem ser elaborados com os documentos apresentados nos autos ou, em caso de impossibilidade, que haja verificação dos cálculos elaborados pelo autor. Nomeio perito do Juízo o Sr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM Fones: (61) 3522-7013, cascordeiro@uol.com.br. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (art. 465, § 1o, CPC). Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, CPC). (...)”. Em suas razões recursais (ID 43031924), alega que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Afirma que a competência para apreciar referida demanda é da Justiça Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que as questões postas em discussão se referem à existência de litisconsorte passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central e à competência da justiça comum para apreciar referida demanda. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em juízo de cognição sumária, deve-se observar que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pagado o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, o instituto processual do chamamento ao processo é medida cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora